Tribunal: TJSP
Processo: 2095211-34.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: James Siano
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Irresignação em face da decisão que indeferiu pedido de justiça gratuita suscitado pelo executado na fase de cumprimento de sentença de honorários sucumbenciais.
Descabimento.
Impossibilidade de pleitear o benefício para o fim de afastar a execução de verba honorária fixada em título judicial. Inexistência de efeitos retroativos. Benefício ostenta efeitos "ex nunc". O

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Irresignação em face da decisão que indeferiu pedido de justiça gratuita suscitado pelo executado na fase de cumprimento de sentença de honorários sucumbenciais.
Descabimento.
Impossibilidade de pleitear o benefício para o fim de afastar a execução de verba honorária fixada em título judicial. Inexistência de efeitos retroativos. Benefício ostenta efeitos "ex nunc". O ocorrido no passado permanece, inclusive a condenação em sucumbência.
Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000367430
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2095211-34.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante JOSÉ
ROGÉRIO CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE, é agravado BASILIO SOCIEDADE
DE ADVOGADOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA VIEGAS
(Presidente) e FERNANDA GOMES CAMACHO.
São Paulo, 26 de maio de 2020.
JAMES SIANO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2095211-34.2020.8.26.0000 -Voto no 37895 SGOF
2
VOTO No: 37895
AGRV. No: 2095211-34.2020.8.26.0000
COMARCA: São Paulo
AGTE(S).: José Rogério Cavalcanti de Albuquerque
AGDO(S).: Basílio Sociedade de Advogados
SGOF
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Irresignação em face da decisão
que indeferiu pedido de justiça gratuita suscitado pelo executado
na fase de cumprimento de sentença de honorários sucumbenciais.
Descabimento.
Impossibilidade de pleitear o benefício para o fim de afastar a
execução de verba honorária fixada em título judicial. Inexistência
de efeitos retroativos. Benefício ostenta efeitos “ex nunc”. O
ocorrido no passado permanece, inclusive a condenação em
sucumbência.
Recurso improvido.
Irresignação em face da decisão de f. 83 (f. 89 dos autos
principais), que indeferiu pedido de justiça gratuita suscitado pelo executado na
fase de cumprimento de sentença de honorários sucumbenciais.
Sustenta o agravante: (i) está em condição financeira
aflitiva, o que impossibilitaria o pagamento da condenação em verba honorária;
(ii) concessão da gratuidade pode ocorrer a qualquer momento no curso do
processo; (iii) renda mensal percebida corresponde a R$ 3.000,00; (iv) requer a
concessão de efeito suspensivo.
O pedido de liminar restou indeferido.
É o relatório.
Improcedem as razões recursais.
A justiça gratuita tem como razão de ser permitir à pessoa
desprovida de recursos financeiros a possibilidade de ingressar em juízo sem a
necessidade de antecipar as despesas inerentes ao processo ou, se vencida, que
sejam tais obrigações suspensas ao menos pelo período de cinco anos, quando
após o aludido interregno, sem haver o pagamento, decorre sua extinção.
No entanto, não se admite o requerimento de gratuidade tão-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2095211-34.2020.8.26.0000 -Voto no 37895 SGOF
3
somente para suspender a execução de sentença condenatória vinculada a
honorários sucumbenciais. Por isso, incabível a concessão de efeitos retroativos
ao pedido, ou seja, o benefício ostenta apenas efeitos “ex nunc”.
Logo, o que ocorreu no passado permanece, inclusive a
condenação em sucumbência.
Descabe impedir o intuito do credor de buscar a satisfação
da obrigação apenas com base na situação pessoal do devedor.
Nesse sentido, proclama o STJ: "Os efeitos do benefício da
justiça gratuita devem ser ex nunc, vale dizer, não podem retroagir para alcançar atos
processuais anteriormente convalidados, mormente se o pedido da concessão do
benefício tiver o propósito de impedir a execução dos honorários advocatícios que
foram anteriormente fixados no processo de conhecimento, no qual a parte litigou
sem o benefício da Justiça Gratuita." (AgRg no REsp 839.168/PA, Rel. Ministra
LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, julgado em 19/09/2006, DJ 30/10/2006).
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
JAMES SIANO
Relator